Tribunal: TJES
Processo: 5003915-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003915-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GRANEW MINERACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003915-41.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GRANEW MINERACAO LTDA - ME

Advogados do(a) AGRAVADO: NESTOR AMORIM FILHO - ES111-A, MARCELO GABRIEL - ES31119

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID nº 1450120) proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Água Doce do Norte –, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo agravante em face de
GRANEW MINERAÇÃO LTDA,
afastou a tese de incompetência daquele juízo para analisar e julgar o feito.

Nas razões recursais (evento 1450108), o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“não se desconhece o teor do posicionamento firmando pelo STJ, conforme julgado utilizado pelo Juízo de Piso, em que se reconhece que o fato de a área degradada ser objeto de fiscalização de autarquia federal, por si só não atrai a competência da Justiça Federal, devendo-se levar em conta a competência em matéria ambiental do juízo local onde ocorrido o dano (art. 2º da Lei nº 7.347/87). Contudo, é forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento
do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para oajuizamento da ACP
” (fl. 08);

(II)

“pelo teor disposto no art. 176, § 1º, da CF, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União,no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Deste modo, a atividade de exploração de recursos minerais envolve diretamente a fiscalização da Agência Nacional de Mineração, Autarquia Especial Federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (antigo Departamento Nacional deProdução Mineral), conforme Lei n. 13.575/17”
;
(III)

“não pode a Justiça Estadual retirar a oportunidade de a Justiça Federal(e o Ministério Público Federal) tomar conhecimento do feito e manifestar seu juízo de competência/atribuição”.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso
“com a consequente reformada decisão recorrida para que seja declinada a competência para a Justiça Federal”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1683031).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão (ID nº 1450120) proferida pelo douto magistrado da Vara Única de Água Doce do Norte –, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo agravante em face de
GRANEW MINERAÇÃO LTDA,
afastou a tese de incompetência daquele juízo para analisar e julgar o feito.

Nas razões recursais (evento 1450108), o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)

“não se desconhece o teor do posicionamento firmando pelo STJ, conforme julgado utilizado pelo Juízo de Piso, em que se reconhece que o fato de a área degradada ser objeto de fiscalização de autarquia federal, por si só não atrai a competência da Justiça Federal, devendo-se levar em conta a competência em matéria ambiental do juízo local onde ocorrido o dano (art. 2º da Lei nº 7.347/87). Contudo, é forçoso reconhecer que a Justiça Comum Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos nesta Ação Civil Pública, uma vez que a extração irregular (inclusive por lesão ao meio ambiente) de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Comum Federal para julgamento
do caso, e, paralelamente à legitimidade do Ministério Público Federal para o ajuizamento da ACP
” (fl. 08);

(II)

“pelo teor disposto no art. 176, § 1º, da CF, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Deste modo, a atividade de exploração de recursos minerais envolve diretamente a fiscalização da Agência Nacional de Mineração, Autarquia Especial Federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia (antigo Departamento Nacional deProdução Mineral), conforme Lei n. 13.575/17”
;
(III)

“não pode a Justiça Estadual retirar a oportunidade de a Justiça Federal(e o Ministério Público Federal) tomar conhecimento do feito e manifestar seu juízo de competência/atribuição”.

Com base nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso “com a consequente reformada decisão recorrida para que seja declinada a competência para a Justiça Federal”.

Em breve histórico, o recorrente ajuizou ação civil pública por dano ambiental em face do recorrido, em razão de alegados danos ambientais decorrentes da extração de granito.

Aduz que
“as técnicas utilizadas para extrair o valioso mineral estão sendo realizadas sem observar os projetos de mineração, em especial ao PRAD e PCA, sem elaboração dos devidos estudos ambientais, consistente em EIA/RIMA.”

Após a apresentação de contestação pela parte requerida, o autor colacionou aos autos a petição que se encontra no ID nº 1450119, asseverando que a Justiça Estadual não possui competência para julgamento dos fatos expostos na ação civil pública, uma vez que a extração irregular de recursos minerais viola interesse direto da União, o que leva à competência da Justiça Federal para julgamento do caso.

Na sequência, sobreveio a decisão recorrida, tendo a magistrada de singela instância afastado a incompetência da justiça comum estadual para apreciar o feito, sob o fundamento de que
“
a competência será da Justiça Federal quando o ilícito/delito for consumado em detrimento de bens, serviços e interesse da união, de suas autarquias ou empresas públicas. Tratando-se de suposta infração cometida em área particular, inexistente qualquer circunstância determinante de especial interesse da União, declarando-se a competência da Justiça Estadual.”

Com efeito, a Lei 7.347/85, em artigo 2º, preconiza que:
"As ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa".

A regra geral, portanto, para propositura de ação civil pública é que seja proposta no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juiz terá competência funcional para processar e julgar a causa. Ou seja, a competência funcional é absoluta e improrrogável. Por outro lado, justifica-se a fixação da comarca em que ocorrer o dano, por ser este o foro mais habilitado e mais indicado na espécie pela proximidade física do evento.

O Mestre Hely Lopes Meirelles argumenta que esta determinação se dá
"pela facilidade de obtenção da prova testemunhal e realização de perícia que forem necessárias à comprovação do dano"
(Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 152).

Sabe-se, ademais, que a competência da Justiça Federal prevista no art. 109 da Constituição Federal, compreende, em seu inciso I, a par das ressalvas contidas no dispositivo, o processo e o julgamento das causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Trata-se da denominada competência
ratione personae,
estabelecida em cláusula genérica.

No processo que deu origem ao presente agravo de instrumento, contudo, não se faz presente hipótese de competência
ratione materiae
da Justiça Federal. Os temas em discussão na ação civil pública estão relacionados fundamentalmente ao direito ambiental, os quais, a depender da situação, podem ser tutelados tanto no âmbito da Justiça Federal como da Justiça Estadual.

A justificar a submissão do litígio à Justiça Federal no caso em apreço, assim, restaria o fato de ter a ação conter interesse da União. Porém, não verifico na hipótese tal circunstância Isto porque, trata-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual, em que se visa a defesa do meio ambiente, a qual incumbe, nos termos do art. 225 da CF, ao Poder Público e à toda coletividade, sendo irrelevante que a causa do dano seja a extração de minério, bem de domínio exclusivo da União.

Nesse sentido é a jurisprudência, como se vê abaixo:

Irrelevante que a degradação ambiental alcance bens de domínio da União, mais precisamente um rio interestadual, os terrenos marginais e suas praias. O interesse que se visa tutelar com a ação civil pública é o meio ambiente, patrimônio comum a toda população, e não, especificamente, da União federal (TJSP, 5.a Câm., AgIn 182.852-1-Taubaté, rel. Marcus Andrade).

Em se tratando de ação civil pública de reparação de danos causados ao meio ambiente, e não ao patrimônio da entidade de direito público a quem pertencem os terrenos onde aconteceram os fatos, mesmo que os bens pertençam à União a competência é da justiça estadual" (TJSP, 4.a Câm. Cív., Ag. 132368-1, rel. Des. Freitas Camargo).

Note-se que a exordial não narra a ocorrência de irregularidade na concessão do alvará de exploração mineral e tampouco que a extração seria ilegal, mas tão somente que a forma como executados os trabalhos, causaram danos ao meio ambiente.

Nesse sentido, ensina a doutrina especializada:

Quanto à atribuição para atuar na questão dos danos causados ao meio ambiente em virtude da extração minerária, no tocante ao aspecto cível nem há o que se discutir: Os danos verificados são causados ao meio ambiente, bem de uso comum de todos (art. 225, caput, da CF), pertencente à coletividade, razão pela qual deve ser processada perante a Justiça Comum (CARRAMENHA, Roberto. Mineração. In: BENJAMIM, Antônio Herman (Org.). Manual prático da promotoria de justiça do meio ambiente. São Paulo: Ministério Público de São Paulo, 1999. p. 323).

Portanto, não há que se falar em modificação de decisão recorrida que entendeu pela competência da Justiça Estadual para processamento. Aliás, é de se destacar que o próprio autor cuidou de propor a demanda na Justiça Comum, não tendo ocorrido nenhuma causa superveniente que justifique a mudança de seu posicionamento.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, a ele
NEGO PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA P
OR
DANO
AO MEIO
AMBIENTE DECORRENTES DE EXTRAÇÃO DE GRANITO
–
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO – JUSTIÇA ESTADUAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO QUE JUSTIFIQUE A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
– RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.
No processo que deu origem ao presente agravo de instrumento, não se faz presente hipótese de competência
ratione materiae
da Justiça Federal. Os temas em discussão na ação civil pública estão relacionados fundamentalmente ao direito ambiental, os quais, a depender da situação, podem ser tutelados tanto no âmbito da Justiça Federal como da Justiça Estadual.

2.
A justificar a submissão do litígio à Justiça Federal no caso em apreço restaria o fato de ter a ação conter interesse da União. Porém, não se verifica na hipótese tal circunstância. Isto porque, trata-se de ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual, em que se visa a defesa do meio ambiente, a qual incumbe, nos termos do art. 225 da CF, ao Poder Público e à toda coletividade, sendo irrelevante que a causa do dano seja a extração de minério, bem de domínio exclusivo da União.

3.
Note-se que a exordial não narra a ocorrência de irregularidade na concessão do alvará de exploração mineral e tampouco que a extração seria ilegal, mas tão somente que a forma como executados os trabalhos, causaram danos ao meio ambiente.

4.
Portanto, não há que se falar em modificação de decisão recorrida que entendeu pela competência da Justiça Estadual para processamento. Aliás, é de se destacar que o próprio autor cuidou de propor a demanda na Justiça Comum, não tendo ocorrido nenhuma causa superveniente que justifique a mudança de seu posicionamento.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora relatora.